Tribunal: TJMT
Processo: 1015027-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015027-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N. 1000033-74.2020.8.11.0006 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Ausentes às condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido, máxime porque o deferimento implicaria no reconhecimento de uma compensação e não de garantia de crédito como pretende o exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA
S.A, de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para realização de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão.

Ação
: de Execução por Título Extrajudicial (Proc. nº 1003752-25.2024.8.11.0006) promovida por BANCO J. SAFRA S.A em face de DAYANE FERREIRA LEITE.

Decisão
(Id. 155961708 dos autos de origem): indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por meio da qual pretendia a realização de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1000033-74.2020.8.11.0006).

Agravo
(Id. 217384696): BANCO J. SAFRA S.A, ora agravante, sustenta que é credor da executada, ora agravada, no valor de R$92.772,32. Afirma que também é devedor dela no cumprimento de sentença em busca e apreensão, no valor de R$113.478,54, razão pela qual requereu a penhora no rosto daqueles autos, como forma de garantir o valor executado na presente ação.

Alega que há risco de não pagamento do valor devido, portanto a penhora requerida poderia garantir o pagamento do débito contraído com o banco agravante. Argumenta que o indeferimento do pedido pode lhe causar danos irreparáveis e busca a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora pleiteada.

Liminar
indeferida (Id. 220774192).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 223497153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1000033-74.2020.8.11.0006, a fim de impedir o levantamento da quantia bloqueada nas contas da instituição financeira, no montante de R$113.478,54.

Importante consignar que as partes celebraram contrato de financiamento – Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, sob o n.º 145023072, no valor de R$29.000.00 (vinte e nove mil reais), a ser pago em 60 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$870,11 (oitocentos e setenta reais e onze centavos), como contraprestação ao valor liberado pela instituição financeira agravante a parte agravada.

Em garantia ao cumprimento da obrigação ofereceu em alienação fiduciária o seguinte bem: Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX JOY 1.0 8V MT6, Ano/Modelo: 2018/2019, Cor: BRANCO, Chassi: 9BGKL48U0KB167838, Placa: QCW0280.

Ocorre que a agravada deixou de honrar o pagamento das parcelas nas datas ajustadas, tornando-se inadimplente a partir de 05/11/2019, o que culminou na propositura da ação de Busca e Apreensão sob nº 1000033-74.2020.8.11.0006 que tramitou junto à 2ª Vara Cível de Cáceres/MT.

Em 20/09/2020 a ação busca e apreensão foi julgada procedente, porém a parte agravada apresentou Recurso de Apelação, provido para modificar a r. sentença e determinar a restituição do bem à agravada.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravada requereu a restituição do valor do bem e o valor de R$113.478,54, referente ao valor do veículo, foi penhorado na conta corrente da agravante.

Ao argumento de que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, o banco agravante requereu a penhora do valor devido nesse processo executivo no rosto dos autos do cumprimento de sentença na busca e apreensão, porém o pleito foi indeferido.

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, em que pesem os argumentos do agravante, não se verifica, em sede de cognição não exauriente, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito da questão pelo juízo de origem.

Assim, ao menos por ora, não é caso de deferimento da almejada penhora imediata dos valores bloqueados no Cumprimento de Sentença, a se considerar que admitir-se a penhora do valor que o agravante/exequente é o próprio devedor em outra ação em que figura a agravada/executada como credora, implica no reconhecimento de uma compensação e não de garantia de crédito como pretende o agravante.

Além do que, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de não ser possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação”.
(TJMT - N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV do CPC –
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES
– multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito”. (TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021) (g.n)

Dessa forma, não há no presente caso demonstração da probabilidade do direito nessa fase processual, bem como, a exemplo da decisão recorrida, não se verifica, ao menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito da questão.

Como bem registrado na decisão agravada, inexiste demonstração de elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte agravada ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido.

Assim, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024